Tribunal: TJMT
Processo: 0002489-42.2019.8.11.0008
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002489-42.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO SANTANA DA SILVA - CPF: 112.292.074-14 (APELANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR JOSÉ ROBERTO SANTANA DA SILVA, PARA DESCLASSIFICAR O DELITO DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 PARA O DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28, LEI N. 11.343/06).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE MOTIVADA – INDICAÇÃO EXPRESSA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PARA O CONSUMO PRÓPRIO – VIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUANTO À TRAFICÂNCIA – ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL E INAPTO PARA A CONDENAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA DE “TRAZER CONSIGO” QUE REMANESCE NO TIPO DESCRITO NO
CAPUT
DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em nulidade da sentença quando o julgador, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, faz uso de fundamentação apropriada, satisfatória, e pautada em motivação específica.

2. Inexistindo, na moldura fático-probatória delineada, demonstração inequívoca do fim de mercancia ou elementos concretos aptos a desconstruir a afirmação do réu de que a droga apreendida consigo se destinava ao consumo próprio, impositiva a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
José Roberto Santana da Silva
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c § 4o, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no valor mínimo.

Inconformada, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por carência de fundamentação (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal).

Em sede meritória, pugna pela absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ou pela desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

A defesa técnica de
José Roberto Santana da Silva
pleiteia a nulidade da decisão combatida por
“insuficiência de fundamentação, em respeito ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal”
(id. 41788967).

Verifica-se que, conforme o Termo de Audiência, o magistrado de primeiro grau deliberou da seguinte forma:

“Encerrada a instrução, colhidos os memorais finais de ambas as partes, passo a prolatar a sentença.

SENTENÇA – Relatório e fundamentação em mídia anexa. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia, para condenar o acusado JOSÉ ROBERTO SANTANA DA SILVA na sanção prevista no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA (...)”
(id. 41788962)

Feita a análise do registro audiovisual, extrai-se que o juiz
a quo
procedeu à devida fundamentação ao édito condenatório, conforme transcrição a seguir:

“ (...) Passo a fundamentação e decisão.

Pesa sobre o acusado a imputação de ter praticado o delito do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Mais uma vez, analisando a inicial acusatória, verifico que esta se adequa perfeitamente ao tipo penal.

No que toca a materialidade e autoria delitivas, entendo que estas se encontram suficientemente comprovadas, visto que, nesta oralidade, o Policial Militar Adriano César Muniz, corroborado por testemunho do Policial Militar Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva, nos narrou, em consonância com as provas produzidas em seara policial que, ao ser abordado, foram encontrados com o acusado 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína.

Que, a bem da verdade, antes foi verificado que o acusado havia dispensado algo, que, ao ser localizado, foi identificado também como outras 04 (quatro) porções de cocaína.

As 08 (oitos) porções foram encontradas embaladas de forma idêntica.

O Policial Militar Adriano César Muniz ainda nos afirmou em juízo que o acusado lhe informou, no momento da abordagem e da apreensão, que os entorpecentes seriam destinados ao comércio, ou seja, estaria aí configurado o tráfico de drogas.

Além desses entorpecentes, foi encontrada uma quantia em dinheiro, cerca de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois) reais, em notas trocadas, não ficando claro em juízo a real origem do valor a que já fiz menção.

Ademais, ainda no que toca a materialidade, há o Laudo de Constatação, nas fls. 29 a 31, e o Laudo Definitivo, nas fls. 73 a 76, que resultou como ‘positivo’ a presença de pasta base de cocaína nos produtos encontrados e nos dispensados pelo acusado.

Faço também a seguinte análise: o usuário de drogas também pode traficar. Aliás, isso é muito comum. É uma triste realidade, mas é muito comum que usuários de drogas trafiquem para sustentar o vício. Muito embora esta realidade, como já disse, seja triste, ela não afasta o tráfico. O delito acontece.

E, diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o acusado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(mídia digital, id. 41788976).

Assim, ao que se dessume da fundamentação expendida, não há falar em reconhecimento de nulidade no ponto. Infere-se que o juízo de primeiro grau motivou, adequadamente e satisfatoriamente, sua decisão, discorrendo sobre o contexto fático e os elementos cognitivos à solução da controvérsia.

Para mais, importante salientar que não houve a demonstração de efetivo prejuízo ao réu e, como preceituado no artigo 563 do Código de Processo Penal,
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
.

Logo, rejeito a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO:

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
José Roberto Santana da Silva
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c § 4o, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no valor mínimo.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 12 de abril de 2019, por volta das 18h05min, na rua Voluntários da Pátria, próximo à antiga feira, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, o denunciado JOSÉ ROBERTO SANTANA DA SILVA, v. “BEBETO”, de forma consciente e voluntária, trouxe consigo com o propósito de venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantidade de 08 (oito) trouxinhas envoltas em plástico de cocaína, substâncias entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data dos fatos, integrantes da Polícia Militar, realizando rondas pelas ruas desta cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, receberam informações de que o denunciado estaria efetuando venda de drogas na rua Voluntários da Pátria, próximo à antiga feira.

De imediato, deslocaram até o referido local, onde fora constatada a veracidade dos fatos, antes ainda o denunciado jogou quatro trouxinhas de cocaína ao chão, o que foi visto pela guarnição.

Em seguida, o denunciado foi revistado e, no bolso do seu short, foram localizadas mais quatro trouxinhas de cocaína, bem como a quantia de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais) em papel moeda”
(id. 45523452).

Inconformada, a defesa almeja a absolvição do apelante ou desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Com efeito, nota-se que, a despeito das razões recursais pautar o pleito absolutório no inciso II do artigo 386 do Código de Processo Penal, exprime-se que, em verdade, a insurgência possui como esteio a insuficiência probatória, porquanto pautada na alegação de que
“não há nos autos nenhuma prova, além da quantia ínfima de droga (oito porções), capaz de incriminar o apelante de forma concreta e inequívoca de que a sustância encontrada seria para a comercialização”
(id. 41788967).

A pretensão desclassificatória merece acolhida.

A materialidade encontra-se validada, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 41787985), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 41787985), do Termo de Apreensão (id. 41787985), dos Laudos – provisório e definitivo – de constatação (id. 41787988; 41788959), bem como dos depoimentos colhidos, a dar conta da apreensão de 08 (oito) porções pequenas de pasta base de cocaína que, somadas, computam
1,58 (uma grama e cinquenta e oito centigramas)
, e R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete) reais.

Quanto à autoria, embora a posse da substância ilícita se revele inequívoca – a obstar o juízo absolutório –, não há elementos cognitivos aptos a demonstrar o fim de mercância e a afastar, de forma inconteste, que a droga apreendida com
José Roberto Santana da Silva

não se destinava ao seu consumo pessoal. Se impõe, assim, a desclassificação da conduta, em homenagem ao postulado
in dubio pro reo
.

Extrajudicialmente, o policial militar
Adriano César Muniz Martins
declarou que
“receberam uma denúncia anônima de que uma pessoa conhecida por Bebeto estaria efetuando venda de drogas e que a propriedade da droga comercializada seria de uma pessoa conhecida por Fabiane Lara. Que, ao avistar a viatura, o suspeito jogou 04 (quatro) trouxinhas, e que, ao ser abordado, foram encontradas mais 04 (quatro) trouxinhas e a quantia de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete) reais em seu bolso”
(id. 41787986).

Sob o crivo do contraditório, o agente policial alega que a informação recebida afirmava que
“quem estaria fornecendo drogas para ele – José – vender seria sua madrasta – Fabiane Lara –, e então, fazendo rondas na proximidade, visualizei ele, daí ele soltou 04 (quatro) porções de cocaína e, com ele, encontramos mais 04 (quatro) porções e dinheiro”.
Quanto ao local em que o acusado foi encontrado, aduz que
“aquela região – em que José reside – é de conhecimento público e notório a grande circulação de usuários de drogas”
.

Assevera, ainda, que o genitor do apelante se encontra preso, que
“o que nos era relatado na denúncia anônima é que a maior parte da droga estava enterrada no terreno baldio ao lado da residência da senhora Fabiane”
e que não encontraram nenhuma substância ilícita enterrada no local indicado pois
“é muito difícil de encontrar”
(mídia digital, id. 41788976).

Em juízo, o policial militar
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
relata que, quanto à prisão do pai de
José Roberto Santana da Silva
,
“a gente que fez o monitoramento do pai dele, pegamos o pai dele e essa denúncia do pai dele falava que a droga ficava em um terreno baldio”
(mídia digital, id. 41788976).

Na fase inquisitiva, em razão do recorrente não saber ler ou escrever, foi-lhe nomeado, como curador, o Investigador de Polícia Civil
Saviano Santos
. Conforme o interrogatório extrajudicial,
José Roberto Santana da Silva

“alega que antes de ser abordado pelos policiais militares, estava vindo das proximidades do antigo hospital municipal, onde foi comprar pasta base de cocaína”
(id. 41787987)

Sob o crivo do contraditório, o apelante, que trabalha como servente de obras,

confirma

ser usuário de drogas e explica que, no dia dos fatos,
“eu vinha do serviço e recebi esse dinheiro no dia, aí eu fui buscar a droga, 08 (oito) petecas para eu usar. Paguei 10,00 em cada. Daí eu vim descendo para minha casa, a polícia me abordou, falou ‘põe a mão na cabeça’ e eu joguei as trouxinhas no chão”
.

Acresce que não faz comercialização de entorpecentes, que
“os policiais sabem que eu só sou usuário”
e

que
“sua madrasta também não mexe com isso, ela mora com meus irmãozinhos, ela tem os filhos dela, e eu moro em outra casa em frente a dela”.

Elenca que os policiais que o abordaram foram os mesmos que, anteriormente, realizaram a prisão de seu genitor, esmiuçando que
“esse Muniz é o que pegou meu pai, mas eu não mexo com isso não, eu sou usuário, ele – Muniz – que fica dizendo que eu ‘tô’ mexendo – com venda de drogas –”
.

Justifica, ainda, que dispensou as 04 (quatro) porções porque
“já dormi no ‘corró’ já porque eles – policiais – me pegaram com 01 (uma) peteca, até por causa de R$ 20,00 eu já fui dormir no ‘corró’, entendeu? Ali é cheio de usuário. Esse Muniz sabe”
(mídia digital, id. 41788976).

A testemunha
Fabiane Lara de Moraes
, madrasta de
José Roberto Santana da Silva
, nega que o acusado venda ou comercialize substâncias ilícitas, detalhando que
“ele – José Roberto – veio para cá, para Barra, quando o pai dele pegou a guarda dele. Ele veio de Alagoas e já era usuário. Ele foi criado com a avó dele, que faleceu, então, teve que vir para cá
”.

Complementa que o apelante
“faz bicos de servente”
, que residem próximo de uma região em que há vários usuários de drogas, e nega qualquer envolvimento com venda de entorpecentes nas proximidades (mídia digital, id. 41788976).

É cediço que os depoimentos de policiais, quando uníssonos e alinhados com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR do TJMT). Contudo, a moldura fático-probatória delineada carece da necessária robustez a amparar a sentença combatida, pois, a despeito da denúncia anônima afirmar que o réu estaria comercializando drogas, observa-se que os agentes policiais se contradizem, inclusive, sobre o teor da informação recebida.

Ambos relatam sobre a suposta ocultação de drogas no terreno ao lado da residência da madrasta de
José Roberto Santana da Silva
, contudo, divergem quanto ao contexto fático em que tal referência encontra-se inserta. Enquanto o policial militar
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
alega que foi repassado em investigação policial diversa e pretérita, envolvendo o pai do acusado, o agente policial
Adriano César Muniz Martins
a inclui no presente processo e é incisivo em dizer que não conseguiram encontrar os entorpecentes enterrados.

Registra-se que a conduta imputada pelo Ministério Público ao agente, dentre as evidenciadas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 – de ação múltipla –, foi a de “trazer consigo”. Todavia, não há provas convincentes e inequívocas que atrelem o acusado à traficância ilícita, restando, por impositiva, a desclassificação da conduta ao delito de porte de droga para consumo pessoal, porquanto
“o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância que possa causar dependência”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no HC n. 387874/MS. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 10.08.2017).

As peculiaridades do caso, especialmente a quantidade de droga apreendida – 08 (oito) porções que, conglobadas, não ultrapassam 02 (duas) gramas (id. 41787988) – revelam o enquadramento do caso à condição de usuário que, a toda evidência, não deve, por si só, acarretar a condenação ao crime tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas.

In casu
, não há elementos cognitivos a subsistir o édito condenatório que, frisa-se, vindica provas cabais e seguras, não sendo suficientes indícios ou meras presunções. Para mais, não se pode olvidar que o ônus probatório recai estritamente à acusação e, por tais fundamentos,
“não se pode depreender a prática de crime mais grave – tráfico de drogas – tão somente a partir da apreensão de droga em poder do acusado”
(STJ. Sexta Turma. REsp n. 1769822/PA. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 13.12.2018).

Logo, com base na confissão do acusado de que as porções que trazia consigo se destinavam ao consumo pessoal, e na ausência de provas que evidenciem, de maneira inconteste, a prática do crime de tráfico de drogas pelo agente, salutar a desclassificação do delito imputado para aquele previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
José Roberto Santana da Silva
, para
desclassificar o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para o de porte de entorpecentes para consumo próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06).

Remetam-se os autos ao Juizado Especial Criminal na comarca de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020